Tribunal: TJMT
Processo: 1004817-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004817-15.2020.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA
IMPETRANTE(S): AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO
PACIENTE(S): IGOR BRENO ANTUNES XAVIER
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de IGOR BRENO ANTUNES XAVIER contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de incidente processual (Código 118669), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa - arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o da Lei no 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente “nunca vendeu drogas ou teve a intenção de contribuir com o tráfico”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e endereço certo; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante imposição de medidas cautelares alternativas (ID 34999964), com documentos (ID 34999966/ID 34999970).
Relatos.
No dia 14.11.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] Dos elementos informativos produzidos até o momento, vislumbra-se ter sido apreendida uma balança de precisão e substância entorpecente em residência que estava sob a responsabilidade dos autuados. [...]
Larissa e Igor, por sua vez, permitiram a permanência de Lucas no local, sem perder o vínculo com a casa, pois tanto Larissa quanto Igor afirmaram ir à casa constantemente.
Ademais, a balança de precisão estava ocultada em peça de roupa pertencente a Igor, conforme reconhecimento da peça por Larissa e Igor.
Assim, considerando-se que a cognição dos fatos nesse momento é sumária e diante da situação de flagrância, concluo pela existência de indícios suficientes de autoria em desfavor dos autuados. [...]
Em relação aos autuados Igor e Lucas, ambos respondem a ações penais, conforme folhas de antecedentes criminais acostados aos autos (ref. 04), indicando que, em liberdade, voltarão a praticar infrações penais.
Assim, a conversão das prisões em flagrante dos autuados em prisões preventivas é medida necessária para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. [...]” (ID 34999968)
Em 10.12.2019, indeferiu pedido de revogação da custódia provisória mediante a seguinte fundamentação:
“[...] O autuado não trouxe aos autos novos elementos aptos a demonstrar a necessária alteração fática para revogação da prisão preventiva. [...]
A gravidade concreta do ato ilícito decorre dos indícios de atuação de facção criminosa, aliados à apreensão de droga, balança de precisão e outros petrechos com resquícios de entorpecente.
Ademais, a folha de antecedentes de Igor demonstra a necessidade da manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva ante a presença de registros de uma ação penal e dois inquéritos policiais em curso.
Outrossim, no caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para assegurar a ordem pública, pois o autuado passou a figurar como autor de crimes graves, os quais estão em apuração desde o ano de 2018.
Assim, verifica-se a necessidade e adequação da medida, a despeito dos predicados pessoais apontados pelo autuado. [...]” (www.tjmt.jus.br)
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento em organização criminosa armada e associação para o tráfico, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual registra inquéritos policiais por tentativa de homicídio qualificado, tortura, sequestro, cárcere privado e organização criminosa (Códigos 118853 e 118852).
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa e a reiteração delitiva do paciente enquadram-se no conceito de garantia da ordem pública e autorizam, em si, a prisão preventiva (STJ, HC 493436 / SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 11.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando devidamente justificada (STJ, RHC 119881 / SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares, não se verifica que seriam adequadas/suficientes para preservar a ordem pública sopesada a reiteração delitiva do paciente, notadamente em crimes praticados com violência contra a pessoa – tentativa de homicídio qualificado, tortura, sequestro e cárcere privado – (STJ, RHC no 84.939/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 30.8.2017).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.